Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DISCIPLINA EM REGIME DE DEPENDÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FINANCIAMENTO. DIFERENÇA A CARGO DO FINANCIADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COBRANÇA LEGÍTIMA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição de ensino superior (IES), convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, referente a mensalidades inadimplidas do 1o semestre de 2019, relativas a disciplina cursada em regime de dependência. A sentença também julgou improcedentes os pedidos reconvencionais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, por estarem fundados na premissa — não confirmada — de ilegalidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em determinar: (i) se há inovação recursal nas teses relativas a deveres operacionais da IES quanto à inclusão de disciplina no financiamento e ao pedido de inversão do ônus da prova; (ii) se ocorreu prescrição quinquenal das parcelas cobradas; (iii) se a sentença padece de ausência de fundamentação; e (iv) se a cobrança de valores referentes a disciplina em regime de dependência — não coberta pelo FIES em razão da extrapolação do limite financiável — é legítima à luz do contrato e da prova documental produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal — conhecimento parcial do recurso: As teses relativas a deveres operacionais da IES, impossibilidade de prova de fato interno e inversão do ônus da prova são inovações recursais, não debatidas em primeiro grau. Ausentes as hipóteses excepcionais do art. 1.014 do CPC, o capítulo não pode ser conhecido.
4. Prescrição — rejeição: Aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC, contado do vencimento da última parcela (07/06/2019). Ajuizada a ação em 29/05/2024, dentro do lapso prescricional, rejeita-se a prejudicial.
5. Ausência de fundamentação — rejeição: A sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes à solução da lide. Insatisfação com o resultado não equivale à ausência de motivação, não havendo violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, do CPC.
6. Mérito — legitimidade da cobrança: A monitória foi instruída com documentos idôneos (contrato, histórico acadêmico e planilha de débito). O FIES cobriu apenas a grade regular, não alcançando a disciplina em dependência, que elevou a semestralidade. A diferença apurada é de responsabilidade da financiada, nos termos expressos do parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato. Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC), a cobrança é legítima e os pedidos reconvencionais restam prejudicados.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “O estudante beneficiário do FIES responde, com recursos próprios, pela diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino e o montante efetivamente financiado pelo programa, notadamente quando a extrapolação decorre de disciplina cursada em regime de dependência que ultrapassa o limite de cobertura do financiamento, conforme previsão contratual expressa.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 85, §2o e §11; 93, IX (CRFB); 206, §5o, I (CC); 355, I; 373, II; 406, §1o; 487, I; 489, §1o; 700; 1.014; CC, arts. 206, §5o, I; 406, §1o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, REsp no 2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção do STJ, j. 14/08/2024, DJe 23/08/2024.